Tribunal: STF
Processo: ARE 1315345
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, ementado nos seguintes termos: 
    PREVIDENCIÁRIO. SEGURO-DEFESO. SUSPENSÃO E RESTABELECIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA NO VIÉS DE PROIBIÇÃO DA SURPRESA E BOA-FÉ. DEFERIMENTO PARCIAL. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA (eDOC 6, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, caput e II; 194, caput; 195, § 5º; 201, caput e § 11º; do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que o recorrido não preencheu o requisito consistente na suspensão da atividade pesqueira pelo prazo mínimo de 30 dias consecutivos para ter direito ao recebimento do seguro-defeso (eDOC 8). 
    Argumenta-se que a Resolução nº 657/CODEFAT de 16.12.2010, que estabeleceu o prazo mínimo de 30 (trinta) dias de suspensão da pesca para o direito ao benefício do seguro-defeso, foi expedida em consonância com a autorização prevista nos arts. 2º e 3º da Lei nº 11.959/09, que concedeu ao Poder Executivo, repita-se, a atribuição de regulamentar a delimitação da atividade pesqueira, atendendo-se, dessa forma, ao princípio da legalidade (eDOC 8, p. 9).
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 10.779/2003, Instrução Normativa nº 210/2008, do IBAMA; Portaria Interministerial nº 192/2015; e Decreto-legislativo nº 293/2015), consignou que é devido o pagamento do seguro-defeso à recorrida. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    7. No entanto, entendo que a solução da lide não deve se limitar à apuração da quantidade de dias que perdurou a vigência do seguro-defeso na Paraíba. 8. Compreendo, sim, que a questão centra-se na análise da razoabilidade de exigir-se a integralidade do período de 30 (trinta) dias para o pagamento do defeso, quando os pescadores se deparam com sucessivas alterações normativas, patrocinadas por órgão da Administração Pública Federal e Poderes da República (IBAMA e Congresso Nacional), associadas à decisão judicial de caráter provisório (liminar), inclusive posteriormente revogada. 9. Se para o administrador público e para o operador do Direito tal instabilidade gerou dúvidas, muito mais gerou para o beneficiário do seguro-defeso, pescador artesanal, de parcos recursos que, neste cipoal normativo, viu-se desorientado, sem segurança jurídica alguma. 10. Em outras palavras, seria draconiano exigir-se que o pescador, costumeiramente ciente de que o período do seguro-defeso na Paraíba ocorre entre 01 de dezembro e 28 de fevereiro (entendimento reforçado pelo restabelecimento do defeso pelo decreto legislativo) não tenha criado a justa expectativa de que receberia o benefício, se desmobilizando quanto aos meios materiais para o exercício da atividade pesqueira. 11. Não me parece razoável exigir-se do pescador contemplado pelo seguro-defeso acompanhar o vai-e-vém na liberação/proibição da pesca, mobilizando-se e desmobilizando-se conforme as alterações oriundas da cúpula da Administração Pública Federal e do Congresso Nacional e do STF, numa autêntica mudança de regra durante o andamento do jogo. 12. O razoável, portanto, é presumir que o pescador permaneceu parado durante todo o período do defeso (ou, no mínimo, a partir de 10.12.2015, data do Decreto Legislativo nº 293), posto que, habituado a tal recesso e com a crença reforçada pelo advento do restabelecimento do defeso, despreparou-se e confiou na sua manutenção familiar com base no benefício, não sendo correto ser surpreendido com o ato de indeferimento, tão somente porque, entre idas e vindas das Autoridades competentes, a vigência do defeso não integralizou o trintídio normativo. Repita-se: quando já em curso o período do defeso, período este no qual o pescador assume dívidas, sobretudo de natureza alimentar, com vistas a sua manutenção e da sua família, eis que proibido de pescar, não se afigurando legítimo e ofensivo à segurança jurídica suprimir-lhe o direito aos valores do seguro quando já da fluência do período de defeso (eDOC 6, p. 2-3)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Efetivamente, foi dada interpretação favorável ao beneficiário do seguro-defeso diante do conflito aparente de normas editadas em um curto espaço de tempo. Nesses termos, incide no caso a Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal (Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida).
    Acrescente-se que esta Corte constitucional, em outras oportunidades que, embora não sejam idênticas, mas são assemelhadas, já reconheceu a ausência de repercussão geral do exame dos requisitos para a concessão do seguro-defeso. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHADOR RURAL. SEGURO-SAFRA. PESCADOR ARTESANAL. SEGURO-DEFESO. ISONOMIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à possibilidade de recebimento, pelos trabalhadores rurais, do seguro-desemprego concedido aos pescadores artesanais é de natureza infraconstitucional, já que decidida pela Turma Recursal de origem à luz das Leis 8.287/90, 10.420/2002 e 10.779/2003, não havendo, portanto, matéria constitucional a ser analisada. 2. Não houve emissão, pelo acórdão recorrido, de juízo acerca das matérias de que tratam as normas insertas nos arts. 1º, III, 3º, III e IV, 5º, XXXV, 6º, 7º, II, 194, parágrafo único, I, 195, § 8º, e 201, III, da Constituição Federal, tampouco as questões foram suscitadas no momento oportuno, em sede dos embargos de declaração. Aplica-se, ao caso, o óbice das súmulas 282 e 356 do STF. 3. Com relação à inconstitucionalidade do art. 5º, XXXV, da CF, a parte recorrente não apontou, nas suas razões recursais, os dispositivos constitucionais tidos por violados. Aplicação do óbice da Súmula 284/STF. 4. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, em razão de necessidade de revisão da interpretação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 5. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009). 6. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC (ARE 787379 RG, Rel. Min Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJ 25.04.2014)
    PREVIDENCIÁRIO. SEGURO DESEMPREGO. DEFESO DO CAMARÃO/SARDINHA. PESCADOR ARTESANAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 695278 Manif-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 11.09.2012)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 6, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente